Tribunal: TJDFT
Processo: 0746135-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Ferreira Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outros litisconsortes passivos pelo agravado – Edigar Nunes Pereira – e por Ivo e Mesquita Advogados Associados - ME, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente equívoco na conta de liquidação aviada pelos exequentes, resolução empreendida ao fundamento de que a insurgência ressoara intempestiva. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e da determinação de penhora do imóvel que individualizara e do leilão aprazado para 27/11/2023, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pelos exequentes. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, conquanto o magistrado de origem tenha fundamentado o provimento arrostado no transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, cada vez que os exequentes apresentam planilha de cálculo contendo erro substancial, consoante apontara, o Juízo não a corrige de oficio, fato que ensejaria nulidade do título executivo, o qual deixaria de ostentar os atributos de incerteza e liquidez. Defendera que, não tendo o Juízo de origem, ao não promover a correção da conta, incursionado em omissão, notadamente por se tratar a questão de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo, não haveria que se falar em intempestividade da impugnação que deduzira. Pontuara que, muito embora tenha sido agraciado com a gratuidade de justiça pelo provimento sentencial do qual germinado o título executivo, na petição de cumprimento de sentença, os agravados juntaram planilha de cálculo cobrando honorários de sucumbência e custas processuais, em desacordo com aludida sentença, denotando que a liquidez encontra-se inadequada à realidade do título judicial. Realçara que os agravados também colacionaram planilha de cálculo atualizada aos 18/02/2022, no valor total de R$ 274.911,95 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), cobrando indevidamente honorários e custas processuais, o que caracterizaria excesso de execução, aduzindo que, conforme consta de alvará de levantamento em favor dos agravados, fora inicialmente liberada a importância de R$ 6.099,61 (seis mil e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), e por força de agravo de instrumento n° 0710779-35.2022.8.07.0000, determinara-se a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor penhorado. Consignara que, outrossim, o Juiz a quo determinara que lhe fosse restituído, do valor individualizado, o montante de R$ 1.697,24 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), levantada por intermédio de alvará, ao passo que a importância sobejante, de R$ 4.402,37 (quatro mil quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), não teria sido abatida dos cálculos apresentados pelos exequentes, fato que caracterizaria má-fé e locupletamento ilícito e excesso de execução, atraindo o que dispõe o artigo 940 do Código Civil. Anotara que o magistrado de origem determinara a penhora de imóvel de sua titularidade, e, intentada a realização de conciliação, os exequentes não compareceram à audiência designada. Verberara que o imóvel residencial de sua titularidade fora levado a leilão, havendo sido avaliado em R$ 115.932,68 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), valor não impugnado pelos exequentes. Registrara que, dessarte, propusera exceção de pré-executividade, por entender que o valor efetivamente devido era de R$ 101.650,17 (cento e um mil seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos), efetuando o depósito do montante correlato em conta judicial. Realçara que é beneficiário da justiça gratuita, o que fora devidamente reconhecido pelo título judicial, tendo o agravado ignorado o fato, aduzindo que, em todas as planilhas de cálculos apresentadas nos autos, levantara o argumento de que não poderia haver cobrança de honorários de sucumbência nem custas processuais, argumento ignorado tanto pelo agravado como pelo Juiz a quo. Acrescera que os exequentes discordaram do valor depositado, juntando planilha no valor de R$ 350.877,54 (trezentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), no qual incluídas sucumbência e custas processuais, havendo o Juízo assentido com o argumento de insuficiência do valor depositado e se omitido em relação à matéria de ordem pública que fora suscitada também via de exceção de pré-executividade. Destacara que se manifestara alertando o Juízo de origem sobre o excesso de execução e preclusão em relação à ciência sobre a exceção de pré-executividade, que abstivera-se de conhecer o incidente, deixando de sanar a inconsistência do valor executado no qual está inserida a cobrança de honorários de sucumbência, custas processuais e valores penhorados anteriormente. Consignara que os exequentes juntaram novamente planilha de cálculo no valor total bruto de R$ 350.561,66 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), em que inclusos honorários e custas processuais, e sem abater o valor recebido por meio de penhora online, colacionando, posteriormente, planilha em que indicaram o valor de R$ 253.889,82 (duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), do qual somente abatido o depósito referente ao pedido de remissão da dívida de R$ 101.650,17 (cento e um mil seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos). Destacara que, defronte aludidos cálculos, impugnara a conta alegando novamente o excesso de execução, sobrevindo a decisão arrostada. Defendera a inexistência de preclusão, por se tratar a arguição de erro nos cálculos aviados de matéria de ordem pública, aduzindo que, em sua impugnação, pleiteara compensação por danos morais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Ferreira Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outros litisconsortes passivos pelo agravado – Edigar Nunes Pereira – e por Ivo e Mesquita Advogados Associados - ME, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente de equívoco na conta de liquidação aviada pelos exequentes, resolução empreendida ao fundamento de que a insurgência ressoara intempestiva. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e da determinação de penhora do imóvel que individualizara e do leilão aprazado para 27/11/2023, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pelos exequentes. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição acerca da viabilidade de apreciação da impugnação ofertada pelo agravante, a qual fora rejeitada sob o fundamento de que a insurgência encontrava-se intempestiva. Sustentara o agravante, em suma, que cingira-se a apontar erro de cálculo nas contas elaboradas pelos exequentes, de modo que inviável afirmar-se a intempestividade da insurgência que formulara, tendo em vista que a alegação sobre erro de cálculos pode ser suscitada a qualquer tempo, podendo, inclusive ser conhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão temporal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, conforme arguira o agravante, na impugnação que formulara aos cálculos apresentados pelos exequentes[1], efetivamente içara, precipuamente, a subsistência de erro de cálculo. Com efeito, ao apontar que a planilha por eles coligida contemplara pretensão de pagamento de valores já alcançados pela penhora havida, e que não teriam sido decotados do crédito exequendo, a par de visar o adimplemento despesas processuais de cuja cobrança o ora recorrente estaria alforriado, a arguição, para além de traduzir excesso de execução, configura indubitavelmente alegação de erro de cálculo, impassível de submeter-se a preclusão. Alinhadas essas considerações ilustrativas, ressoa inexorável que a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução de fato não restara alcançada pela preclusão. É que não insurgira-se contra os critérios de atualização do crédito executado ou a parametrização utilizada pelos exequentes ao aviarem o cumprimento de sentença subjacente, mas em face da alegada ausência de decote, da conta de liquidação, de valores que já teriam sido adimplidos ou que seriam impassíveis de exigência em relação ao ora agravante, o que, efetivamente, traduz questão de ordem pública. Com efeito, o agravante apontara equívoco nas contas elaboradas pelos exequentes, que não encontram lastro nos elementos coligidos aos autos. Preclusão haveria se se estivesse tratando da fórmula de apuração do débito em execução ou sobre conta acerca da qual o agravante já houvesse se manifestado. Assinale-se que não consta dos autos nenhuma decisão antecedente homologando o valor do crédito individualizado pelos exequentes, ficando patente a oportunidade para o agravante insurgir-se contra eventual excesso, decorrente de erro de cálculo. Há que ser destacado, outrossim, que, aferido o excesso de execução pelo agravante, possível o reconhecimento do apurado, independente de impugnação tempestiva ou intempestiva, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos exequentes. É que, em suma, aferida a subsistência de cobrança indevida, ainda que ultrapassada a fase propícia à formulação de impugnação, o que não é o caso, mas tornada questão processual, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido. Deve ser frisado, ademais, que a controvérsia agora cinge-se ao débito aferido pelos exequentes, porquanto apontara o agravante a existência de excesso. Aferido que, na hipótese, não sobeja possível o reconhecimento da preclusão da oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução, as alegações por ele formuladas na impugnação que aviara devem ser apreciadas pelo Juízo do executivo, não sobejando possível que essa análise seja feita exclusivamente nessa fase recursal. É que as relevantes questões desenvolvidas incidentalmente pelo agravante devem ser apreciadas originalmente pelo Juízo singular, de forma a se assegurar aos litigantes a oportunidade de valerem-se do duplo grau de jurisdição. Com efeito, se não foram apreciadas as questões ventiladas na peça que aviara o agravante, seu exame e reconhecimento em sede recursal redundaria em evidente supressão de instância, pois em grau recursal se estaria apreciando e elucidando questão não equacionada pelo Juízo natural da causa. Abstraída qualquer consideração sobre a subsistência dos argumentos desenvolvidos no incidente que formulara, o que sobeja é que tem o agravante o direito de ver o arguido ser examinado. Se as alegações formuladas pelo agravante carecem de lastro legal, essa circunstância não traduz óbice ao conhecimento do deduzido no incidente. A omissão havida acerca do exame da impugnação manejada pelo agravante consubstancia, em suma, ofensa ao devido processo legal, repercutindo no amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são assegurados (CF, art. 5o, LIV e LV). Como corolário da verificação da ocorrência de vício insanável maculando o ritual processual, a decisão deve ser invalidada de forma a, retomado o fluxo procedimental, ser suprida a omissão da qual germinara. Ora, apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão incidental de particular relevância ao prosseguimento do cumprimento de sentença, já que volvida, dentre outras pretensões, ao acerto do montante exequendo, o Juízo permanecera inerte, tem-se por verossímil a tese recursal de que houvera negativa da prestação jurisdicional em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (...)” É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que não examinara as alegações formuladas pelo agravante. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à sua defesa, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão. Emerge irreversível que, não sendo apreciadas as alegações formuladas, fora-lhe negada a prestação jurisdicional. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Ressalte-se novamente, essa resolução é empreendida somente no sentido de que o deduzido deve ser examinado, não havendo, nesse momento, nenhuma incursão sobre a pertinência dos argumentos e pedidos deduzidos. Alinhada a fundamentação acima delineada, patenteado que restara subvertida a ordem processual, fato que transmuda o decisório arrostado em evidente negativa da prestação jurisdicional, pois não apreciara os argumentos formulados pelo agravante de conformidade com seu alcance e de forma fundamentada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando-o, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser suspenso de forma a ser retomado o regular transcurso do cumprimento de sentença, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Outrossim, promova a Secretaria a retificação dos assentamentos processuais, incluindo-se na composição passiva do vertente agravo a sociedade Ivo e Mesquita Advogados Associados – ME, pois também figura como exequente no feito subjacente. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 172597097 (fls. 1.072/1.078), Cumprimento de Sentença no 0703283-25.2017.8.07.0001.